Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009047-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 74468576, o Distrito Federal apresenta comprovante de pagamento da requisição de pequeno valor expedida no ID: 71607406, referente aos honorários da execução. Intime-se o SINDIRETA/DF para que se manifeste quanto ao valor depositado, bem como que requeira o que entender de direito. Brasília, 1 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR